Tribunal: TJSP
Processo: 1018180-43.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Escritura pública de divórcio consensual.
PAGAMENTOS PARCIAIS. RECONHECIMENTO. Abatimento do valor que se impõe. Recurso parcialmente provido.
MULTA PENAL. Descumprimento pelo executado da obrigação de transferir o financiamento do imóvel, objeto de alienação fiduciária, para seu nome. Ausência de comprovação de culpa da exequente. Valor devido. Limitação.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Escritura pública de divórcio consensual.
PAGAMENTOS PARCIAIS. RECONHECIMENTO. Abatimento do valor que se impõe. Recurso parcialmente provido.
MULTA PENAL. Descumprimento pelo executado da obrigação de transferir o financiamento do imóvel, objeto de alienação fiduciária, para seu nome. Ausência de comprovação de culpa da exequente. Valor devido. Limitação. Admissibilidade, mas não na quantia pretendida pelo executado. Inteligência do artigo 411, do Código Civil. Juros moratórios. Não incidência. Cláusula penal com natureza moratória. Cobrança bis in idem. Recurso parcialmente provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102150
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018180-43.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANDRÉ NASTRI PALMIERI, é apelada MARINA VALENTIM TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 22.929
APELAÇÃO CÍVEL No 1018180-43.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
APELANTE: ANDRÉ NASTRI PALMIERI
APELADO: MARINA VALENTIM TELLES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.

Escritura
pública
de
divórcio
consensual.
PAGAMENTOS PARCIAIS. RECONHECIMENTO. Abatimento do valor
que se impõe. Recurso parcialmente provido.
MULTA PENAL. Descumprimento pelo executado da obrigação de
transferir o financiamento do imóvel, objeto de alienação fiduciária,
para seu nome. Ausência de comprovação de culpa da exequente.
Valor devido. Limitação. Admissibilidade, mas não na quantia
pretendida pelo executado. Inteligência do artigo 411, do Código
Civil. Juros moratórios. Não incidência. Cláusula penal com natureza
moratória. Cobrança bis in idem. Recurso parcialmente provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 70/72), de
relatório adotado, proferida em embargos do devedor opostos pelo apelante, julgados
improcedentes, condenando-o ao pagamento de custas e honorários ao advogado do
exequente, arbitrados em 10% do valor dos embargos.
Apela o embargante (fls. 85/99), afirmando, em suma, não ter cumprido a
obrigação em decorrência da negligência da exequente, vez que esta não entregou seus
documentos na Caixa Econômica Federal, o que inviabilizou a transferência do imóvel
para seu nome. Subsidiariamente, afirma que: i) o valor da multa deve ser reduzido a R$
200,00 por mês, limitado a R$ 10.000,00; ii) deverão ser excluídos dos cálculos, os juros
e multa do artigo 475-J do CPC, bem como os honorários advocatícios que incidiram
sobre as astreintes; iii) já efetuou o pagamento de R$. 10.500,00, que deverão ser
abatidos do valor da dívida e; iv) sua dívida é de R$ 13.500,00, devendo ser autorizado
seu parcelamento em 12 parcelas.
Recurso tempestivo (fls. 85), preparado (fls. 100/101) e respondido (fls.
105/116).
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, cumpre salientar que o embargante trouxe suficiente
impugnação específica contra os fundamentos da sentença, apresentando os motivos
pelos quais postula a sua modificação. Assim, tem-se que foi observado o princípio da
dialeticidade.
Também não era necessária a apresentação de planilha de cálculos pelo
executado do eventual excesso, vez que pelas matérias deduzidas em embargos, é
possível averiguar a regularidade das cobranças constantes no demonstrativo da
exequente.
Quanto ao mais, o recurso há de ser parcialmente provido.
Trata-se de execução de parcelas ajustadas e inadimplidas pelo devedor,
bem como de multa penal ajustada em escritura pública de divórcio consensual realizado
pelas partes.
No referido instrumento, o executado se obrigou a pagar à exequente, 24
parcelas de R$ 1.000,00, com vencimentos de 27.11.2017 a 27.10.2019, tendo, ainda,
assumido o compromisso de transferir a dívida de financiamento com garantia alienação
fiduciária do imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal para seu nome,
retirando o nome da varoa-embargada, no prazo de seis meses, a partir da assinatura do
instrumento (26.10.2017), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada mês que
ultrapassasse tal prazo.
Nos embargos, o devedor sustentou culpa da apelada pela ausência de
transferência do imóvel, vez que esta não teria apresentado os seus documentos na
agência bancária, sustentando, ademais, excesso de execução em relação à parte do
débito, que afirma ter pago, bem como da multa, pretendendo sua redução para
R$. 200,00 por mês, limitada a R$ 10.000,00.
Assiste parcial razão ao embargante.
Não procede a alegação de que a exequente teria dado causa ao
descumprimento da obrigação, vez que, de fato não trouxe qualquer prova nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, tendo bem observado o magistrado que “para comprovar a inércia da exequente
deveria tê-la notificado impondo data para comparecimento e assinatura de documentos
na agência e se não comparecesse estaria de fato liberado da multa, jamais do
cumprimento da obrigação.” (fls. 71).
Corrobora tais fundamentos a correspondência eletrônica juntada pelo
executado nos autos da execução (fls. 155/156), somente após proferida a sentença,
dando conta de que naquela data (15.10.2019) o gerente de relacionamento enviou à
exequente a relação dos requisitos necessários para a referida transferência (fls. 153/155
dos autos da execução).
Logo, as correspondências eletrônicas enviadas pelo executado à
exequente solicitando apenas cópias do RG e do CPF e comprovante de endereço da
exequente não seriam suficientes ao cumprimento da obrigação.
Nesse ponto, deve ser mantida a sentença que atribuiu culpa ao
executado pelo descumprimento.
Por outro lado, comporta provimento o recurso para redução do valor
exigido.
Quanto à multa ajustada, não se trata de astreinte, como afirma o
devedor, vez que não decorre de decisão judicial, mas sim objeto de acordo entre as
partes para eventual descumprimento da obrigação.
A multa, assim, tem natureza de cláusula penal moratória, nos termos do
artigo 411 do Código Civil, conforme se vê da cláusula 13, in verbis:
Os outorgantes contraíram a dívida referida acima, ou seja, a Alienação
Fiduciária do imóvel objeto desta partilha, a qual neste ato o outorgante
Varão se encarrega de quitar a partir da assinatura desta escritura,
assumindo também o compromisso de transferir a dívida (Alienação
Fiduciária) junto à Caixa Econômica Federal
CEF, ficando acordado
entre os divorciandos que o outorgante-varão se responsabiliza em
transferir a dívida ora mencionada para seu nome, retirando assim o nome
da outorgante-varoa da Alienação Fiduciária, no prazo de 6 meses, a partir
desta data, caso isso não aconteça fica estipulada uma multa no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais), por cada mês que ultrapassar este prazo. (fls.
18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, é possível sua redução pelo magistrado, caso seja
considerada excessiva1, o que é hipótese dos autos. É que a natureza e a finalidade do
negócio é a transferência do bem para o nome da exequente, de modo que impõe-se a
limitação da multa ao valor de R$ 10.000,00, revelando-se desarrazoada quantia
superior, mormente no caso, em que o executado já informou à exequente os requisitos
necessários para o cumprimento da obrigação, dependendo desta o fornecimentos dos
documentos, nos termos da petição de fls. 153/155 dos autos da execução.
Também não poderá incidir sobre a referida multa, os juros moratórios,
vez que ela já tem caráter moratório, o que implicaria cobrança bis in idem, provido o
recurso também, no ponto.
Quanto ao sustentado pagamento parcial das parcelas inadimplidas,
deverão ser deduzidos da dívida apenas os valores depositados na conta da exequente
(fls. 24/29), no período objeto da cobrança (fls. 24/29). A dívida deverá ser atualizada até
a data dos depósitos, que deverão ser, a partir do saldo devedor, atualizados.
Por fim, quanto à pretensão de parcelamento da dívida pelo executado,
não é possível obrigar a exequente a receber em prazo diverso daquele ajustado pelas
partes, já que esta recusou a referida proposta (fls. 46).
Mínima a sucumbência da embargada, fica mantida a condenação do
embargado no pagamento da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 413: "A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.”